Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional aberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar que ensejou a apreensão dos celulares; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de receptação qualificada; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegalidade da busca domiciliar configura inovação recursal, pois não foi oportunamente submetida ao Juízo de origem, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelas ocorrências policiais, autos de apreensão, auto de prisão em flagrante, relatório final e depoimentos dos policiais, todos coerentes e harmônicos, confirmando que os celulares estavam ocultos no telhado da casa dos réus.
5. No crime de receptação, o ônus de demonstrar a origem lícita do bem recai sobre o acusado (artigo 156, do Código de Processo Penal), sendo insuficiente a mera negativa desacompanhada de provas. Os réus não comprovaram a versão de que trabalhavam com conserto de celulares.
6. A quantidade e a forma de ocultação dos aparelhos e chips evidenciam que os bens se destinavam à atividade comercial clandestina.
7. A substituição da pena privativa de liberdade não é cabível, pois os réus já usufruíram do benefício em processo anterior, além do que houve valoração negativa dos antecedentes penais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 44, 77 e 180, §§ 1o e 2o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1890448, 07252667020238070001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.7.2024; TJDFT, Acórdão 1874394, 07367821820228070003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.12.2022; TJDFT, Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.3.2023.